Tribunal: TJSP
Processo: 4003682-38.2013.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Apelação – Obrigação de fazer e indenização – Dano moral não configurado – Despesas processuais em ação de embargos de terceiros que deverão ser suportadas pela sucumbente e discutida no âmbito daquela ação – Ação proposta visando garantir a posse do bem cuja permuta ocorreu através de negócio jurídico realizado informalmente, de modo que ambas as partes deram causa àquela demanda – Vaga de

Ementa:
Apelação – Obrigação de fazer e indenização – Dano moral não configurado – Despesas processuais em ação de embargos de terceiros que deverão ser suportadas pela sucumbente e discutida no âmbito daquela ação – Ação proposta visando garantir a posse do bem cuja permuta ocorreu através de negócio jurídico realizado informalmente, de modo que ambas as partes deram causa àquela demanda – Vaga de garagem no 38 que possui matrícula própria e não há prova da inclusão deste bem na permuta firmada entre as partes – Sentença parcialmente modificada – Recurso a que se dá parcial provimento para reconhecer a sucumbência recíproca e afastar a obrigação do apelante de transferir a propriedade da vaga de n o 38 aos apelados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1 ro
Registro: 2020.0000734727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4003682-38.2013.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
RODRIGO ROZANTE e ALINE ROZANTE, são apelados CINTIA CRISTINA
GOMES CORRADO e RODRIGO NERY.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. FRANCISCO FERNANDO ATTENHOFER.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2 ro
Apelação Cível no 4003682-38.2013.8.26.0001
Apelantes: Rodrigo Rozante e Aline Rozante
Apelados: Cintia Cristina Gomes Corrado e RODRIGO NERY
Comarca: São Paulo
Voto no 17432
Origem: 8a Vara Cível do Foro Regional de Santana
Juiz de 1a instância: Simone de Figueiredo Rocha Soares
Apelação Obrigação de fazer e indenização
Dano
moral
não
configurado

Despesas
processuais em ação de embargos de terceiros
que deverão ser suportadas pela sucumbente e
discutida no âmbito daquela ação Ação proposta
visando garantir a posse do bem cuja permuta
ocorreu através de negócio jurídico realizado
informalmente, de modo que ambas as partes
deram causa àquela demanda Vaga de garagem
no 38 que possui matrícula própria e não há prova
da inclusão deste bem na permuta firmada entre as
partes
Sentença parcialmente modificada

Recurso a que se dá parcial provimento para
reconhecer a sucumbência recíproca e afastar a
obrigação do apelante de transferir a propriedade
da vaga de n o 38 aos apelados.
Vistos.
1. Trata-se de apelação interposta contra a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3 ro
sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação de
obrigação de fazer ajuizada por CYNTIA CRISTINA GOMES CORRADO
e RODRIGO NEY em face de RODRIGO ROZANTE e ALINE
ROZANTE, para condenar o corréu RODRIGO na obrigação de
providenciar a transferência da propriedade do apartamento 74,
localizado no 7o andar do Edifício New Vision Santana aos autores, no
prazo de 30 dias, independentemente do trânsito em julgado, sob pena
de multa diária de R$ 500,00, por até 30 dias, e deferiu a tutela de
evidência, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, por até 30 dias, e
julgou improcedente o pedido formulado no feito no
1012355-03.2015.8.26.0001, ação de indenização por dano moral e
material ajuizada por RODRIGO ROZANTE em face de CINTIA
CRISTINA GOMES CORRADO e RODRIGO NERY.
Apela RODRIGO ROZANTE alegando: a)
os autores não recolheram corretamente custas referentes à inicial, pois
houve emenda da petição para atribuir à causa o valor de R$
100.000,00; b) ALINE ROZANTE não tem legitimidade para integrar o
polo passivo pois não é proprietária do apartamento 74; c) o contrato
verbal firmado entre as partes não incluía a vaga de garagem no 38, pois
não estava atrelada ao apartamento 74; d) a sentença não reconheceu
a obrigação dos autores transferirem o apartamento no 84 ao apelante;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4 ro
e) ser devida a indenização por dano moral e material em razão da
necessidade de opor embargos de terceiros para proteger o
apartamento 84 de arresto e penhora por dívidas executada pelo
BANCO ITAÚ em face dos apelados e; f) não houve equidade no rateio
da sucumbência.
Recurso contrarrazoado (fls.606/614)
Os apelantes se opõem ao julgamento
virtual. (fls.627/628)
É o relatório.
2. A pretensão recursal merece parcial
acolhimento.
A questão relativa ao recolhimento das
custas iniciais deverá ser resolvida, se houver pendência, após o retorno
do feito à origem.
A corré ALINE é parte legítima para
integrar a demanda. Como já observou o juiz: “Com efeito, ainda que
não tenha poderes para lavrar escritura, por não figurar como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5 ro
proprietária do apartamento de no 74, responde pelos demais pleitos de
reembolso de despesas e indenização por dano moral, já que reside no
imóvel, participou ativamente das negociações e dos fatos que as
sucederam e ainda desembolsou valores.”
A transferência do apartamento 84 ao
apelante não é objeto da lide, de modo que a decisão judicial não
poderia contemplar esta circunstância.
As partes firmaram negócio jurídico
envolvendo imóveis de razoável valor, de forma verbal, gerando toda a
controvérsia que pretendem discutir em juízo.
No que diz respeito à pretensão de
indenização por dano material e moral, como analisou o juiz: “Conclui-
se, portanto, que o atraso para a transferência de propriedade dos
imóveis permutados ocorreu diante da ausência de um instrumento
particular de venda e compra que estabelecesse claramente todas as
condições do negócio, o que deu margem a diversas discussões,
notadamente sobre a terceira vaga de garagem e sobre débitos
anteriores da autora Cintia que ensejaram a penhora do apartamento
84. Diante dessa omissão, que se atribui aos proprietários de ambas as
unidades permutadas, não se há cogitar a existência de dano moral

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6 ro
reciprocamente. Se houvesse a transferência da propriedade em tempo
razoável, também não teria ocorrido a penhora do apartamento 84,
obrigando Rodrigo Rozante a opor embargos de terceiro e suportar as
despesas decorrentes dessa ação. Improcedem, dessa forma, os
pedidos de indenização por danos materiais e dano moral apresentados
pelas partes nos feitos conexos.”
As partes contribuíram igualmente para a
controvérsia que se estabeleceu em razão do negócio realizado de
forma verbal, portanto, a hipótese é mesmo a de afastar a pretensão de
indenização por dano material e moral.
Caberia aos apelantes aferir a existência
ou não de eventuais pendências envolvendo o imóvel e/ou os
proprietários do bem e, posteriormente, em caso de recusa dos
apelados, adotar as medidas visando a efetivação do negócio.
Eventuais custas processuais em razão da
propositura de ação visando proteger a posse do imóvel de terceiros
serão suportadas pelo réu daquela ação, no âmbito da qual, se o caso,
deverá ocorrer a cobrança, não me parecendo razoável, no entanto,
responsabilizar terceiros por eventual cálculo equivocado feito pelo
apelante que resultou no recolhimento da custas daquela ação em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7 ro
dobro.
Como se não bastasse, como leciona
Sérgio Cavalieri Filho (“Programa de Responsabilidade Civil”, Malheiros,
9a ed., n.19.4) “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão
foram da órbita do dano moral”.
Nas lições de Yussef Said Cahali, “Parece
mais razoável [...] caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto,
'como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do
homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade
individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos'; classificando-se,
desse modo, em dano que afeta a 'parte social do patrimônio moral' (honra, reputação
etc.) e dano que molesta a 'parte afetiva do patrimônio moral' (dor, tristeza, saudade etc.);
dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante
etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc.). Ou, como assinala Carlos Bittar,
'qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano
valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se como
tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da
intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8 ro
que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)” (Dano Moral, Ed. Revista
dos Tribunais, 2a ed., p.20).
Dessa forma, percebe-se que dano moral é
o prejuízo que efetivamente abala o ânimo psíquico, moral e intelectual
do ser humano, que causa um desconforto comportamental passível de
caracterizar ofensa à honra.
O mero dissabor a que todos estamos
sujeitos nas mais diversas situações do cotidiano não é suficiente para
acarretar necessidade de indenização por danos morais. Assim, não é
todo mal-estar que configura dano moral, pois, como bem assinala
Antonio Jeová Santos, “o que se quer afirmar é que existe um mínimo de
incômodos, inconvenientes ou desgostos que, pelo dever de convivência social,
sobretudo nas grandes cidades em que os problemas fazem com que todos estejam mal-
humorados há um dever geral de suportá-los. O mero incômodo, o desconforto, o enfado,
decorrentes de algumas circunstâncias, como exemplificados aqui, e que o homem médio
tem de suportar em razão mesmo do viver em sociedade, não servem para que sejam
concedidas indenizações” (Dano Moral Indenizável, Ed. Revista dos Tribunais, 3a ed., p.
122).
Quanto à vaga 38 ter integrado ou não o
negócio jurídico, a pretensão dos apelantes merece acolhimento.
As partes não adotaram as cautelas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9 ro
necessárias, optando por um modo pouco ortodoxo para a realização de
negócio jurídico envolvendo imóveis de valores consideráveis,
resultando no desencontro de informações, pretendendo agora cada
parte privilegiar as suas versões.
As tratativas das partes deixam claro de
que os bens envolvidos são os apartamentos 74 e 84 do
empreendimento e respectivas vagas.
Eventual
expectativa
dos
autores
fundamentada em pressuposto equivocado, imaginando que a vaga 38
integrasse o imóvel que pretendiam obter na permuta, não possibilita
incluir este bem, de matrícula autônoma, portanto não atrelada ao
apartamento 74, circunstância evidenciada na prenotação do
empreendimento no Registro Imobiliário (conferir fls. 587/588), no
negócio firmado entre as partes.
Por
outro
lado,
a
correspondência
eletrônica juntada com a inicial demonstra uma similaridade entre os
valores envolvidos na negociação, na qual não há referência à vaga 38
(conferir fl. 24)
Caberia aos autores demonstrar que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
10 ro
vaga autônoma também fazia parte da permuta, não podendo se
presumir esta circunstância.
Sendo, não se justifica a transferência
deste bem aos autores, pois não há prova de que a vaga de no 38 tenha
integrado o negócio jurídico firmado entre as partes.
3. Ante o exposto e por tudo mais que dos
autos consta, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para afastar a
obrigação dos apelantes, RODRIGO ROZANTE e ALINE ROZANTE, de
transferir aos autores CINTIA CRISTINA GOMES CORRADO e
RODRIGO NERY, a vaga de no 38, matriculada sob no 134.091.
Considerando a sucumbência recíproca, as
partes deverão arcar com 50% das custas e despesas processuais.
Com base no § 11o do artigo 85 do Código
de Processo Civil, majoro os honorários devidos aos apelantes para R$
3.000,00.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR